Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709348-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA RIBEIRO AGRAVADO: AMANDA VIANA DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Lia Ribeiro de Almeida contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a penhora de 30% na folha de pagamento da devedora (ID no 56725052). 2. A agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a agravada é servidora pública federal da Advocacia Geral da União – AGU, auferindo renda mensal de R$ 12.962,98. Ou seja, a penhora de 30% de seu salário para adimplir a dívida não se mostra absurda ou capaz de prejudicar sua dignidade e subsistência. 4. Pede a reforma da decisão para que a penhora de 30% do salário da executada seja provida. 5. Preparo comprovado (ID no 56726461). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 57555525). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. A demanda originária é referente a uma execução de título extrajudicial em que a ora agravante busca a condenação da agravada no pagamento de R$ 150.413,54, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel situado em Taguatinga (proc. 0706917-06.2020.8.07.0007, ID no 63854349). A execução teve início em 25/5/2020 e até a última atualização, a dívida era de R$ 270.983,26 (proc. 0706917-06.2020.8.07.0007, ID no 185697308). 12. Nos termos do CPC, art. 833, IV, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 13. A inovação prevista no CPC, art. 833, §2o dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 14. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 16. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 17. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 18. A execução de título extrajudicial foi proposta em 25/5/2020 e já foram realizadas outras diligências com o intuito de encontrar bens e valores em nome da agravada que pudessem satisfazer a dívida, sem sucesso. 19. De acordo com o contracheque de março de 2024 da agravada, ela é servidora pública da Advocacia-Geral da União, aufere remuneração mensal bruta de R$ 13.687,92, e líquida de R$ 5.308,14 (ID no 57555525, pág. 3). 20. Não há provas de que a penhora de fração da renda da devedora prejudicará a sua dignidade e o seu sustento. 21. Nesse cenário, a penhora de 10% da remuneração bruta da agravada, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da devedora, considerando o valor dos proventos recebidos e o contexto probatório existente nos autos. 22. Reformo a decisão agravada. DISPOSITIVO 23. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% da remuneração bruta da agravada, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), incluindo-se 13o salário e outras verbas pagas a título de vencimento/salário/proventos, até o limite do valor exequendo atualizado. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro